Tribunal: TJMT
Processo: 0002575-82.2003.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002575-82.2003.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVSPRAY COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 67.846.436/0001-77 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (APELADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), FABIANE MACHNIC - CPF: 015.433.881-83 (ADVOGADO), WILLIAN RICARDO MELLO ZANONI - CPF: 021.775.961-06 (ADVOGADO), VIVIANE DE BRITO VALADARES - CPF: 711.408.751-91 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA – ACOLHIMENTO – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – CAUSA DEBENDI – COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA –APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ART. 476 DO CC – COMPROVAÇÃO DE QUE A EMBARGADA DEU CAUSA À SUSTAÇÃO DO CHEQUE EMITIDO PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que na Ação Monitória fundada em cheque prescrito, quando há oposição de Embargos à Monitória, haverá discussão acerca da causa debendi, pois a parte Embargante terá a incumbência de demonstrar a inexistência do débito ou a inexigibilidade do título, bem como os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do Autor/Embargado.

Diante do reconhecimento de que o descumprimento da obrigação principal, pela Embargada, que vendera produto com defeito e não prestou a assistência adequada, no tempo e modo devidos, concluiu-se pela aplicação ao caso da exceção do contrato não cumprido, pois, diante do seu inadimplemento, não poderia exigir o cumprimento da obrigação do Embargante, o pagamento da terceira e última parcela.

É cediço que o artigo 476 do Código Civil (CC) prevê a exceção do contrato não cumprido, nos seguintes termos:
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Servspray Comércio e Serviços Agropecuários Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de Roberto Zanoni, acolheu os Embargos Monitórios e julgou improcedente o pedido daquela ação, para
reconhecer a inexigibilidade da obrigação acessória (pagamento do contrato) até o cumprimento da obrigação principal
e, por conseguinte, condenar a Apelante ao ônus de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Irresignada, a Recorrente recorre e aduz que, no caso, não há hipótese para aplicação da Exceção do Contrato Não Cumprido, porque ficou demonstrado que a empresa cumpriu as obrigações que lhe competiam no contrato de compra e venda firmado com o Apelado, que indevidamente deixou de pagar a terceira e última parcela, no importe atualizado de R$ 85.884,11 (oitenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), conforme cheque n. 787323, do Banco PRIMACREDI (Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste), emitido em 06/11/2002, para compensação em 05/03/2003.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para rejeição dos Embargos à Monitória e procedência do pedido da Ação Monitória, com a constituição do crédito descrito em seu favor.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 215649745).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Servspray Comércio e Serviços Agropecuários Ltda. Insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de Roberto Zanoni.

Na ocasião, a Juíza Singular acolheu os Embargos Monitórios e julgou improcedente o pedido daquela ação, para
reconhecer a inexigibilidade da obrigação acessória (pagamento do contrato) até o cumprimento da obrigação principal
e, por conseguinte, condenar a Apelante ao ônus de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Extrai-se dos autos que Servspray ajuizou Ação Monitória em desfavor de Roberto Zanoni, alegando ser credora do importe de R$ 85.884,11 (oitenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), decorrente da inadimplência quanto à última parcela do contrato de compra e venda de um pulverizador automotriz, modelo HY 4x4/3000, da marca Gafanhoto, firmado em 27/09/2002.

A nota fiscal n. 2058 foi emitida em 31/10/2002 e o equipamento entregue. A negociação foi ajustada no importe de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais), a ser pago em 03 (três) parcelas, da seguinte forma:

I.
A 1ª parcela, no valor de 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em 09/10/2002, por meio de transferência bancária para a conta corrente da Apelante;

II.
A 2ª parcela, no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil), deveria ter sido paga por intermédio do cheque n. 787322, do Banco Primacredi, pré-datado para 20/01/2003, porém, acabou sendo paga, por transferência bancária, com um mês de atraso;

III.
A 3ª, e última, parcela, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), deveria ser paga por intermédio do cheque n. 787323, do Banco Primacredi, pré-datado para 05/03/2003, no entanto, o título foi devolvido pela instituição financeira sem a devida compensação.

Roberto Zanoni, por sua vez, opôs Embargos à Monitória, sob a alegação de que em meados de novembro de 2002, o maquinário adquirido apresentou problemas, porém, a empresa Embargada não prestou a assistência solicitada.

Em 25/06/2003, a máquina foi enviada para a fábrica, a fim de reparar os problemas apresentados, para devolução em 30 (trinta) dias, o que não ocorreu.

Diante dessas circunstâncias, a Embargante precisou requerer judicialmente, no início de setembro de 2003, a Medida Cautelar de Busca e Apreensão, deferida e cumprida, no entanto, constatou-se que a máquina não havia sido consertada e foi apreendida sem alguns de seus componentes, como: motores, bombas hidráulicas, etc.

A ausência de garantia do produto motivou o ajuizamento da Ação de Indenização em desfavor da Embargada (autos n. 0001447-07.2015.8.11.0037), cujo ato sentencial reconheceu a falha na prestação de serviços e a obrigação da Embargada de reparar os prejuízos suportados e comprovados pelo Embargante, quais sejam, R$ 68.916,00, referente à pulverização aérea que precisou realizar; R$ 7.000,00 pago pelo transporte da máquina; R$ 36.800,00, despesas com aquisição de peças; e R$ 3.500,00, referentes ao conserto da máquina.

Em decorrência disso, a Embargada foi condenada a pagar ao autor daquela ação a indenização por danos materiais no valor total de R$ 116.216,00 (cento e dezesseis mil duzentos e dezesseis reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo índice INPC, a contar da data de cada desembolso.

Importante destacar, ainda, que naquela ação também houve a interposição de recurso de apelação para impugnar os termos da sentença. Em consulta realizada por intermédio do PJe de 2º Grau, aquele recurso já foi julgado, tendo este Desembargador como Relator, e a sentença condenatória, fixando a indenização por danos materiais, foi integralmente mantida.

Quanto aos Embargos à Monitória, diante do reconhecimento de que o descumprimento da obrigação principal, pela Embargada, que vendera produto com defeito e não prestou a assistência adequada, no tempo e modo devidos, concluiu-se pela aplicação ao caso da exceção do contrato não cumprido, pois, diante do seu inadimplemento, não poderia exigir o cumprimento da obrigação do Embargante, o pagamento da terceira e última parcela.

Desta feita, os Embargos à Monitória foram acolhidos e o pedido da Ação Monitória julgado improcedente.

Por conseguinte, a Embargante foi condenada, ainda, ao ônus de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Os Embargos de Declaração opostos contra a sentença foram acolhidos, em parte, para corrigir o erro material quanto ao número dos autos mencionado no ato, que passou a ser 0002575-82.2003.8.11.0037 (id. 215649740 - Pág. 2).

Inconformada, recorre.

Do cotejo fático, verifica-se que o negócio jurídico firmado entre as partes é bilateral, ou seja, imputa obrigações a ambas as partes e estabelece garantias para as ocasiões de inadimplemento de quaisquer delas, característica essa do contrato de compra e venda.

Sabe-se que a Ação Monitória fundada em cheque prescrito, quando há oposição de Embargos à Monitória, a parte Embargante terá a incumbência de demonstrar a inexistência do débito ou a inexigibilidade do título, bem como os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do Autor/Embargado. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXORDIAL - CAUSA DEBENDI - DECLINAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - DISCUSSÃO - EMBARGOS - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, não se exige da autora a declinação, na exordial, da causa debendi, podendo esta, entretanto, ser discutida em caso de apresentação de embargos, caso em que incumbirá ao embargante o ônus da prova da inexistência do débito. V.v. MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - CAUSA DEBENDI - NECESSIDADE - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - AUSÊNCIA. A constituição de um título executivo, em sede de monitória, via cheque prescrito implica necessidade de discussão acerca da causa debendi. O cheque como prova de dívida líquida certa, não exigível, prescreve em dois anos, contados da data da perda da eficácia executiva, de acordo com o artigo 61 da Lei número 7.357/85, não servindo, depois desse prazo, como prova escrita apta a embasar a demanda monitória. (TJMG. RAC 50002057120208130335. Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível. Relator: Des. Maurílio Gabriel. Julgamento: 29/09/2022. Publicação: 05/10/2022).

In casu,
ao contrário do que alega a Apelante, está devidamente demonstrado nos autos que o título de crédito em que se funda a ação monitória foi expedido para pagamento da 3ª parcela do contrato de compra e venda de maquinário agrícola, entregue ao Apelado com defeito, sem que a vendedora prestasse a devida assistência para reparar o produto, no tempo e modo devidos.

É cediço que o artigo 476 do Código Civil (CC) prevê a exceção do contrato não cumprido, nos seguintes termos:
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Portanto, se a Apelante não entregou o produto, adquirido pela Apelada, em perfeitas condições de uso, como no caso em tela, não há que se falar em direito de exigir do comprador que finalize o pagamento, conforme ajustado.

Nesse sentido, o julgado
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - POSSIBILIDADE - COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO - DEFEITOS - AUSÊNCIA DE TROCA OU REPARO DO PRODUTO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em rejeição liminar dos embargos à execução, tendo em vista que ausentes as hipóteses constantes do art. 918 do Código de Processo Civil. Considerando que o cheque que lastreia a execução de título de crédito não circulou na praça ou foi endossado, mostra-se possível a discussão do negócio jurídico subjacente.
Tendo em vista que a autora logrou êxito em demonstrar que o produto (maquinário agrícola) adquirido da ré encontrava-se com defeitos, o que não foi solucionado a tempo e modo, reconhece-se a inexigibilidade do título de crédito (cheque) emitido para o pagamento do referido bem móvel.
(TJMG. RAC: 5003666-06.2018.8.13.0114. Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível.

Relatora: Des.(a) Aparecida Grossi. Julgamento: 26/01/2024. Publicação: 26/01/2024). Sem negrito no original.

Importante ressaltar, ainda, conforme relatado acima, que a Ação Indenizatória movida pelo Embargante em desfavor da Embargada foi julgada procedente e o Recurso de Apelação contra ela interposto, desprovido, pois houve prova contundente a demonstrar, de maneira cabal, o defeito do produto e a falha na prestação dos serviços de assistência pela Embargada.

Portanto, certo é que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Servspray Comércio e Serviços Agropecuários Ltda., e mantém-se integralmente o ato sentencial combatido.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024